Tribunal: TJDFT
Processo: 0755614-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA UNILATERAL DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS COM ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de alimentos ajuizada por filha adolescente, fixou alimentos provisórios no percentual de 25% dos rendimentos brutos da genitora, com abatimento dos descontos compulsórios, após a transferência cautelar da guarda unilateral ao genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do percentual fixado a título de alimentos provisórios, bem como a base de cálculo adotada, à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, diante das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do CC, art. 1.694, caput e § 1o, considerando-se que, nesta fase processual, a cognição é sumária e não há ampla dilação probatória.
4. A fixação dos alimentos em percentual incidente sobre os rendimentos brutos, com abatimento apenas dos descontos compulsórios, é juridicamente adequada, inexistindo fundamento legal para exclusão de parcelas decorrentes de empréstimos consignados, por se tratarem de obrigações voluntariamente assumidas.
5. Demonstrado que o percentual inicialmente arbitrado impacta de forma significativa a capacidade contributiva da alimentante, que aufere rendimentos elevados, mas possui outros encargos familiares relevantes, impõe-se a redução do percentual fixado, a fim de preservar a proporcionalidade da prestação alimentar.
6. Evidenciadas as necessidades específicas da adolescente, que passou a residir com o genitor após afastamento do lar materno, inclusive com despesas adicionais relacionadas à saúde física e mental, é necessária a manutenção de valor apto a assegurar sua subsistência digna.
7. A capacidade contributiva do genitor guardião deve ser considerada para a fixação equilibrada dos alimentos, já que é dever de ambos os genitores sustentarem com dignidade os filhos menores.
8. O desconto dos alimentos diretamente em folha de pagamento revela-se medida mais eficaz e célere, em consonância com o superior interesse da adolescente.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o.